Tribunal: TJMT
Processo: 1019554-86.2023.8.11.0042
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019554-86.2023.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), ADIR ANTONIO WARGINHAK - CPF: 693.955.601-00 (RECORRENTE), RONALDO RODRIGUES DE LEMOS - CPF: 010.162.481-64 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DAS QUALIFICADORAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT, que pronunciou
o recorrente
pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2o, incisos I, III e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal).

A
defesa requer a exclusão das qualificadoras, sob o argumento de inexistência de suporte probatório suficiente para sua manutenção.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se as qualificadoras do crime de homicídio
,
imputadas ao recorrente
,
devem ser excluídas na fase de pronúncia por ausência de suporte probatório mínimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é admitida quando manifestamente improcedentes, ilógicas ou
desprovidas de qualquer amparo probatório, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri.

4.
No caso concreto, há elementos suficientes para a manutenção das qualificadoras, pois as provas indicam que o recorrente agiu por motivo torpe (vingança após desentendimento com a vítima), empregou meio cruel (atropelamentos sucessivos, prolongando o sofrimento da vítima) e utilizou recurso que dificultou a defesa da vítima (surpresa ao atropelá-la pelas costas enquanto caminhava desatenta).

5.
O Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado, por meio do Enunciado no 02 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência, de que a exclusão das qualificadoras na pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é cabível quando manifestamente improcedentes, ilógicas ou desprovidas de qualquer amparo probatório
”
.

“
Havendo indícios mínimos de autoria e materialidade das qualificadoras, a análise aprofundada das circunstâncias do crime deve ser realizada pelo Tribunal do Júri
”
.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 121, § 2o, incisos I, III e IV; art. 14, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado no 02 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1019554-86.2023.8.11.0042

RECORRENTE: ADIR ANTONIO WARGINHAK

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Adir Antônio
Warginhak
, contra sentença proferida pelo Juízo da
Décima Segunda
Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá-MT
, que
o
pronunciou

pelo crime previsto no
artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 14, II, do Código Penal.

(id
.

251453748
)

Postula pela exclusão das qualificadoras do delito
, sob o argumento que as provas produzidas não as evidenciam
. (id.

251453762
).

Em contrarrazões
,
o
órgão ministerial de primeira instância
rebateu os argumentos defensivos e pugnou pelo desprovimento do recurso
(id.
251453765).

No juízo de retratação,
o juízo
de origem, manteve a decisão de pronúncia. (id.
251453766
)

A Procuradoria-Geral de Justiça
, em sintonia com o órgão ministerial
no grau
orig
inário
,

exarou parecer
apontando para o desprovimento recursal
(id

259166650
).

É o
Relatório
.

V

O

T

O
(MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Consoante consta dos autos, n
o dia 07 de outubro de 2023, por volta das 05 horas, em frente ao estabelecimento comercial
Vivart
Engenharia
, na Rua Presidente Castelo Branco, no 106, Bairro Popular, em Cuiabá/MT,
o recorrente

Adir Antônio
Warginhak
, por motivo torpe, mediante meio cruel e com recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Ronaldo Rodrigues de Lemos.

O crime somente
não
teria
se consum
ado
por circunstâncias alheias à sua vontade, consistentes na interrupção da agressão sob a crença de que a vítima já estivesse morta, bem como pelo socorro prestado por terceiros e atendimento médico-hospitalar.

Conforme a peça acusatória, momentos antes dos fatos, a vítima transitava pela via pública quando foi interpelada pelo
recorrente
, que a acusou de ter subtraído um aparelho celular do interior de seu veículo. Em seguida, passou a agredir a vítima, que, para se defender, desferiu uma mordida em seu braço.

No entanto, a
pós cessar as agressões e encontrar o celular caído no assoalho do carro, o
recorrente
entrou em seu veículo e perseguiu a vítima, que caminhava de costas e desatenta
, vindo
aceler
ar
o veículo em
sua
direção
, arremessando-a violentamente por alguns metros.

Em seguida, contornou o carro e passou repetidas vezes sobre o corpo da vítima, causando-lhe múltiplas fraturas e intenso sofrimento.

As imagens registradas por câmeras de segurança evidenciam que, após os atropelamentos, o recorrente permaneceu com o veículo sobre o corpo da vítima por mais de um minuto, antes de executar novas manobras, repetindo os atropelamentos.

Por fim, acreditando que a vítima estava morta, o recorrente deixou o local.

A decisão de pronúncia reconheceu a materialidade e os indícios de autoria, submetendo o recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri.

A defesa, em sede recursal, pugna pelo afastamento das qualificadoras, argumentando a ausência de elementos suficientes para sua manutenção.

Nada obstante os argumentos aduzidos pela defesa técnica
,
não vejo
como
merecedoras de
acolhimento.

Nos termos da jurisprudência consolidada, na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras somente se justifica quando manifestamente improcedentes, ilógicas ou desprovidas de qualquer amparo probatório, pois compete ao Tribunal do Júri, como juízo natural da causa, a análise aprofundada das circunstâncias do delito.

No caso
posto
, há elementos suficientes para a manutenção das qualificadoras imputadas ao recorrente
, senão vejamos:

A
qualificadora
do motivo torpe
se sustenta no fato de que o recorrente
, supostamente,
agiu movido por vingança, após ter sido mordido pela vítima durante a agressão inicial.

Outrossim, mesmo
constatado que a acusação de furto era infundada,
o recorrente
teria prosseguido
com sua conduta delitiva de forma desproporcional e violenta, revelando motivo vil e reprovável.

Quanto ao

m
eio cruel
,
verifica-se, em cognição sumária,

indicativos de

crueldade
, visto que o recorrente atropelou a vítima várias vezes, causando-lhe intenso sofrimento desnecessário.

A propósito, a
s imagens das câmeras de segurança demonstram que, além de arremessar a vítima contra o solo, ele realizou sucessivas manobras sobre o seu corpo, prolongando deliberadamente seu padecimento.

O
r
ecurso que dificultou a defesa da vítima
se perfaz

n
a conduta do recorrente
em impedir
qualquer reação por parte da vítima, que caminhava desatenta e de costas no momento do primeiro atropelamento, sendo surpreendida de maneira abrupta e traiçoeira.

Assim, considerando que as qualificadoras encontram suporte nos elementos probatórios colhidos e que, nesta fase processual, eventuais dúvidas devem ser dirimidas em favor da submissão da causa ao Tribunal Popular, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia.

Ademais, esse Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento, por meio do Enunciado no 02 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência,
no sentido
de que
“
somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
.”

Diante do exposto, resta evidente que as qualificadoras atribuídas ao recorrente possuem respaldo nos autos, razão pela qual deve ser mantida a decisão de pronúncia, garantindo-se ao Tribunal do Júri a prerrogativa constitucional de avaliar as circunstâncias do crime.

Ante o exposto, conhecida a preten
são
de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO
,
em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
mantendo, por
conseguinte, inalterada a sentença de pronúncia em seu juízo de admissibilidade, rumo ao julgamento perante o Tribunal do Júri.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025